Tribunal: TJDFT
Processo: 0716468-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716468-89.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0700574-70.2024.8.07.0001 – id 191347140) que, em demanda anulatória, indeferiu tutela de urgência para suspensão da cobrança supostamente indevida da fatura emitida pela ré, no valor de R$ 112.996,14, para que seu nome não seja incluído em cadastros de inadimplentes e que não seja interrompido o fornecimento de energia elétrica. Alega, em suma, inúmeras irregularidades cometidas pela agravada na condução do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, principalmente, a ausência de comunicação sobre a inspeção, infringindo o disposto no art. 250, “d”, da Resolução Normativa no 1.000/21 da ANEEL, salientando que, ao receber o TOI e recolhido o equipamento, a empresa indicou que se limitava à substituição do relógio, sem informar que se tratava de uma inspeção. Aponta perigo de dano no prejuízo econômico e psicológico, inclusive parar os seus funcionários, considerando que se trata do fornecimento de unidade consumidora de uma empresa, com o risco de interrupção de suas atividades e impedimento do cumprimento de obrigações financeiras. Requer a tutela de urgência. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 186830046 – autos principais): “(...). O autor requer, em tutela de urgência, que seja suspensa a cobrança indevida da fatura emitida pela ré, no valor de R$ 112.996,14, que seu nome não seja incluído em cadastros de inadimplentes e, por fim, que não seja interrompido o fornecimento de energia elétrica. Ocorre que não se vislumbra, neste momento processual, os requisitos necessários para a concessão da medida. Com efeito, o autor afirma que a multa é indevida pois não foi cientificado da data da realização da perícia na unidade medidora, mas analisada a decisão que indeferiu o recurso administrativo, verifica-se que ela aponta que o consumidor, ao receber o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), já recebe também o agendamento do ensaio em laboratório. Referido documento não foi trazido aos autos, a fim de demonstrar que nele não consta a data do agendamento do exame. Por outro vértice, em relação ao montante propriamente dito, a ANEEL, agência responsável pela fiscalização do setor, informou a correção da cobrança o que, embora não afaste a possibilidade de discussão judicial, não permite que, em sede de mera tutela de urgência, se afaste a sua exigibilidade. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator